Tribunal: STF
Processo: HC 126045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. EXTORSÃO E QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O posterior julgamento do mérito do recurso ordinário em habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o habeas corpus submetido ao STF, cujo objeto era a liminar inicialmente indeferida na instância antecedente. 



    3. Writ prejudicado, com revogação da liminar e da extensão ao corréu anteriormente deferidas.